Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou parcialmente o mérito em ação de dissolução de sociedade e determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual incompetência do juízo quanto aos demais pedidos. No recurso, o agravante pretende a reforma da decisão para "declarar que o nobre Juízo a quo, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é o juíoz competente para processar e julgar o pedido de reembolso, que aduziram em sede de reconvenção". Contudo, tal matéria não foi decidida na decisão agravada, limitando-se o juízo a conceder prazo para as partes se manifestarem a respeito. Em vista de eventual falta de interesse recursal que inviabilize o conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403